Tribunal: TJES
Processo: 5004119-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004119-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALISSON YGOR ALMEIDA NASCIMENTO

AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ART. 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004119-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALISSON YGOR ALMEIDA NASCIMENTO

AGRAVADO:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALISSON YGOR ALMEIDA NASCIMENTO

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da
ação ordinária nº 5008550-92.2022.8.08.0012
por ele

ajuizada em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a parte agravante defende que a documentação juntada aos autos comprova que não possui condições de arcar com as custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família.

Aduz que possui um automóvel registrado em seu nome, contudo, o mesmo é de uso do seu pai já idoso, bem como argumenta que o fato de ser proprietário de um bem não lhe garante condições de arcar com as custas processuais.

Afirma que aufere renda no importe de R$1.546,66 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme declaração de imposto de renda e CTPS juntadas.

Destaca que sofreu graves sequelas em seu membro inferior direito em virtude de um acidente, motivando, assim, a presente ação de cobrança de seguro, e ocasionando um grande retrocesso financeiro.

Pelo exposto, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida deferindo a atribuição do efeito ativo recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Os elementos apontados pelo juízo de primeiro grau para embasar o indeferimento da assistência judiciária gratuita não são suficientes para rechaçar a presunção de hipossuficiência da declaração apresentada, pois a simples propriedade de veículo automotor não implica em possibilidade financeira de arcar com os custos processuais.

Assim sendo, não constato elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, sobretudo em razão da juntada da CTPS e do comprovante de rendimentos pagos e do IRRF em que consta a remuneração mensal no valor líquido de R$ 1.545,56 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), motivo pelo qual deve ser provido o recurso para deferir o benefício em tela.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões